Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020750-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INDICENTE PARCIALMENTE PROVIDO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO (10%) – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRUNA TONDATTO GARCIA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA e ERNESTO CANOSSA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Impugnação ao Crédito”
(Proc. no 1018404- 25.2021.8.11.0015), ajuizada pelos embargantes contra AGROSYN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, julgou parcialmente procedente o incidente de impugnação ao crédito e condenou os agravantes/embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da diferença entre o montante pretendido na inicial e aquele deferido pela sentença (cf. Id. n.
201590658
)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é omisso sobre a “ausência de litigiosidade que torna descabida a condenação dos presentes embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios”

Afirmam que “o próprio juízo (...) reconhece que a parte (...) não apresentou resistência ao pedido. Logo, se a parte ali requerida, ora embargada, não ofertou resistência ao pedido, não há litigiosidade; e não havendo litigiosidade, não há que se falar em condenação dos aqui embargante ao pagamento de custas e honorários”.

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente afastar a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais (cf. Id. n.
202847652)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 204295188)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
204360167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido. ” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

No caso, os agravantes pretendiam a redução do valor do crédito, bem como a exclusão dos encargos decorrentes da mora e o Juízo concluiu pela parcial procedência da impugnação, com a redução do valor do crédito, mas manteve os encargos da mora.

Embora tenha se manifestado em resposta impugnação, a empresa/agravada manifestou pela procedência parcial da impugnação apresentada, concordando com o pedido de cotação do produto na data do vencimento da obrigação, contudo discordando quanto ao pedido de exclusão dos encargos da mora.

O Juízo, em análise à impugnação apresentada, reduziu o valor do crédito, mas manteve a mora, portanto, correta a decisão que impôs aos agravantes o ônus processual, já que não foram totalmente vencedores nos seus pedidos.

Portanto, no que tange ao argumento de que não seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais em razão de não haver litigiosidade no presente caso, a rejeição é medida que se impõe.

Isso porque a litigiosidade do procedimento é evidente, porquanto a parte impugnada apresentou, ainda que inicialmente, valor superior aos seus créditos, tornando-se indispensável o ajuizamento do incidente da impugnação para a correção que, ao final, mostrou-se devida.

Assim, não há se falar em ausência de litigiosidade nesse procedimento específico.

Quanto à redução do valor arbitrado, nota-se que a decisão agravada estabeleceu no percentual mínimo (10%) sobre o valor da diferença entre o montante pretendido e o deferido pela sentença, não merecendo qualquer modificação nesse ponto.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024